Tribunal: STF
Processo: RE 413930
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
PROVENTOS – ALTERAÇÃO – SUPRESSÃO DE PARCELA – IMPROPRIEDADE – Se no valor da pensão estava incluída a parcela adicional da inatividade, descabe excluir a verba a pretexto de adequar os proventos à nova remuneração concedida ao pessoal da ativa.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.